Tribunal: STF
Processo: RE 1366508
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão.



    Trata-se de rec urso extraordinário interposto contra acórdão de Turma recursal, nos seguintes termos:



    2 No presente caso, o art. 1º da Lei 13.954/2019 estabelece que as suas disposições se direcionam a reestruturar a carreira militar e dispor sobre o Sistema de Proteção Social dos Militares da União em todos os seus ramos, o que atinge inclusive aqueles pertencentes aos extintos Territórios ou aos Estados no período de instalação. Aliás, importa lembrar que os militares do ex-Território de Roraima e os admitidos entre a transformação e a instalação do novo Estado em outubro de 1993 foram incorporados a quadro em extinção da administração pública federal, na forma do disposto no art. 31, da Emenda Constitucional n. 19/1998. 



    3. Desse modo, em uma interpretação sistemática e teleológica da norma jurídica, a Lei 13.954/2019 aplica-se perfeitamente à parte recorrente, uma vez que se trata de pensionista de militar do ex-Território de Roraima e, por conseguinte, vinculada à categoria militar federal. 



    4. A interpretação pretendida, então restrita aos exatos termos da lei, mostra-se bastante rasa. A circunstância de a pensão ter sido concedida com base na Lei 7.284/1984 não infirma o fato de cuidar-se de pensionista de militar de Território, hoje extinto, cujo benefício tem disciplina no Decreto-Lei 667/1969.



     5. Não prospera, ainda, o argumento de que não seria aplicável ao seu caso a cobrança da contribuição previdenciária da forma como prevista na Lei 13.954/2019, pois não havia menção expressa à Lei 7.284/84, norma que fundamentou a pensão deferida à parte recorrente. 



    6. O dispositivo referido é suficientemente claro em admitir a contribuição de todos os pensionistas de militares federais, inclusive dos extintos Territórios, além daquelas pensões especiais nele listadas, tanto assim que emprega a conjunção alternativa “ou”: “Art. 24. O pensionista ou ex-combatente cuja pensão ou vantagem tenha sido concedida nos termos do Decreto-Lei nº 8.794, de 23 de janeiro de 1946, ou do Decreto-Lei nº 8.795, de 23 de janeiro de 1946, ou da Lei nº 2.579, de 23 de agosto de 1955, ou do art. 26 da Lei nº 3.765, de 4 de maio de 1960, ou do art. 30 da Lei nº 4.242, de 17 de julho de 1963, ou da Lei nº 5.315, de 12 de setembro de 1967, ou da Lei nº 6.592, de 17 de novembro de 1978, ou da Lei nº 7.424, de 17 de dezembro de 1985, ou da Lei nº 8.059, de 4 de julho de 1990, contribuirá com a alíquota de 7,5% (sete inteiros e cinco décimos por cento) sobre o valor integral da pensão ou vantagem para o recebimento de seus respectivos benefícios. Parágrafo único. A alíquota de que trata o caput deste artigo será de: I - 9,5% (nove inteiros e cinco décimos por cento), a contar de 1º de janeiro de 2020; e II - 10,5% (dez inteiros e cinco décimos por cento), a contar de 1º de janeiro de 2021”. 



    7. Ademais, a interpretação literal não pode sobrepor à análise teleológica e sistemática da norma, de modo que a contribuição do art. 24, da Lei 13.954/2019, apesar de não ser explícita em seu texto quanto ao Decreto-Lei 667/1969, destina-se aos militares dos antigos Territórios. 



    8. Da mesma forma, há uma uniformidade de tratamento na tributação entre as carreiras militares dos Estados e Territórios e as Forças Armadas, a qual restou confirmada no novo art. 24-C, do Decreto-Lei n. 667/1969, acrescentado pela própria Lei n. 13.954/2019: “Art. 24-C. Incide contribuição sobre a totalidade da remuneração dos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, ativos ou inativos, e de seus pensionistas, com alíquota igual à aplicável às Forças Armadas, cuja receita é destinada ao custeio das pensões militares e da inatividade dos militares." Logo, não se identifica ofensa ao princípio da legalidade, adequando-se integralmente a situação concreta à norma tributária em questão. 



    9. Ante o exposto, deve a sentença ser mantida. “



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados.



    A parte recorrente sustenta que o art. 14 do ADCT teria proporcionado a criação de regras específicas para os ex territórios e que o art. 89 também do ADCT fundamentaria a existência de um regime legal que visa beneficiar os policiais e bombeiros que atuaram nos territórios ante da promulgação da Constituição de 1988, inclusive no que se refere a instituição de impostos.



    Alega afronta ao princípio da reserva legal, notadamente aos arts. 150, I e 146 da Constituição, uma vez que a Lei nº 13.954/2019, apesar de não mencionar expressamente os militares do ex-território, vem sendo aplicada para eles.



    Decido.



    O recurso não merece prosperar.



    A Turma recursal decidiu a controvérsia com base na interpretação da legislação infraconstitucional de regência (Leis nºs 13.954/19, 7.284/84 e DL nº 669/69). A afronta aos dispositivos constitucionais tidos por violados, se ocorresse, seria meramente reflexa ou indireta. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO INATIVO. EXTENSÃO DA VANTAGEM PECUNIÁRIA ESPECIAL. LEIS NS. 10.486/02 E 11.134/05. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL: OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. PRECEDENTES. (RE 567.681-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 8/5/2009).



    Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Agravo de instrumento manifestamente improcedente: recurso extraordinário que apenas discute a interpretação e a aplicação das leis 3.765/60 e 10.486/2002. 3. Ofensa reflexa: impossibilidade de análise de legislação infraconstitucional pelo STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento (AI nº 754.286/DF-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 13/3/12).



    Além do mais, não cabe recurso extraordinário, em decorrência de violação ao princípio da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida. Incidência da Súmula 636/STF.



    Diante do exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios, seu valor monetário fica majorado em 10%, a título de honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do citado artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 



    Publique-se.



    Brasília, 22 de fevereiro de 2022.



  



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente